Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-48.2020.8.11.0100
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001167-48.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO MARQUES - CPF: 948.523.831-20 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO TRANSCURSO DE 05 CINCO ANOS ENTRE A REVISÃO DO ATO DE PROMOÇÃO QUE SE PRETENDE ALTERAR E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO –
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE A CONTAR DE 2018 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (OFENSA AO ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE POR MOTIVOS DISTINTOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve
em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto nº 20.910/32.

O Superior Tribunal de Justiça, também já se posicionou no sentido

de que: o “
enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ
” (AgInt nos EDc no REsp 1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019). (Agint no AREs n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021).

De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos.

Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada.

As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

(Tema 22 do STF).

Sentença de improcedência mantida por motivos diversos. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alexsandro Marques
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer nº 1001167-48.2020.8.11.0100 proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pleitos vindicados na peça vestibular em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal no caso concreto.

Em suas razões recursais, defende o apelante, que seu caso “
já foi objeto de análise pelo TJMT por força da Ação Coletiva nº 011819-49.2016.8.11.0041, na qual restou afastada a tese de prescrição
”, motivo pelo qual “
em nome da harmonia das decisões judiciais e da segurança jurídica
” há de se respeitar a sentença judicial transitado em julgado cujo teor determinou a progressão do recorrente (Id. 184774206, fl.04).

Esclarece que a presente demanda, pretende “
a retificação de promoção de 2018 para 2015
” de maneira que, “
a menção aos fatos de 2008/2012 e 2015 é mera explanação do panorama histórico de acontecimentos que resultaram na situação atual
”. (Id. 184774206, fl.04).

Esclarece que, diferentemente do que fora consignado pelo juízo
a quo
, “
o ato combatido nesta ação, é de 2018 e não de 2015, como afirmado na sentença
” (Id. 184774206, fl.06).

Argumenta que “
a sentença adotou um entendimento distorcido
” tanto dos fatos, como também da tese firmada pelo STJ ao concluir pela prescrição do fundo de direito no caso concreto (Id. 184774206, fl.06).

Pontua que o que se pleiteia é a “
retificação da publicação de 2018 e não de 2015, já alterada por força de outra sentença
”, de maneira que “
o termo a quo da prescrição é a publicação da promoção em 2018
” (Id. 184774206, fl.07).

Afiança que o “
direito de ser incluso no Quadro de Acesso em 2015, nasceu na data de 05/11/2018, quando da publicação das promoções de 2008 e de 2012, como 3º e 2º Sargento, respectivamente
(...)
logo, o requisito para a promoção de 2015, EAS- Estágio de Aperfeiçoamento de Sargentos, não pode ser exigido em 2015, mas sim em 2018, data de seu nascimento
” (Id. 184774206, fl.08).

Assegura que, preenchida a condição para promoção exigida na legislação de regência, a graduação realizada no ano de 2018 deve ser perfectibilizada de maneira retroativa para o ano de 2015, já que o “
direito de progressão na carreira não pode sucumbir à omissão administrativa
” (Id. 184774206, fl.09).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição do fundo de direito no caso concreto, e no mérito, seja condenado o Ente Federativo a incluir o recorrente no quadro de acesso à graduação de subtenente a contar de 05 de setembro de 2018 (Id. 184774206, fl.09).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 184774212).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Alexsandro Marques propôs Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso, requerendo, em suma, promoção retroativa na carreira de Policial Militar, com elevação da patente à 1º Sargento, a contar de setembro de 2015 e de Subtenente, a partir de setembro de 2018.

Em sua peça vestibular, afirmou o servidor público militar, que participou do 1º Curso de Formação de Cabos em 2004, integrando, portanto, o

Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Apontou que depois do interstício necessário à graduação de 3º Sargento, juntamente com outros policiais

militares, fora preterido no certame promocional, o que ensejou o Mandado de Segurança Coletivo n.

133419/2008, o qual tramitou perante a 2ª Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de

Mato Grosso que, em sede de Recurso Ordinário, fora provido, para combater o ato ilegal e determinar a

inserção do nome do autor, assim como dos demais impetrantes, no Quadro de Acesso à promoção, a contar

de setembro de 2008.

Asseverou, que com o trânsito em julgado do
writ, “o Estado de Mato Grosso publicou novamente o Quadro de

Acesso a Promoção de dezembro de 2008 no BGE nº 1510 de 20/06/2016, fazendo - se constar o nome de

alguns militares do curso de CABO/2004 que antes haviam sido excluídos e que então, em 2016, obtiveram

a promoção retroativa a 2008”.

Acentuou que, por ter sido promovido na carreira, em razão da decisão coletiva, tais datas passaram a incidir ao cômputo do tempo às

promoções subsequentes, de modo que, na sua visão,
deveria ter sido elevado à 1º Sargento, a contar de

setembro de 2015 e à Subtenente, a partir de 2018, o que não ocorreu.

Dito de maneira ainda mais clara, segundo o autor da ação ordinária, a ordem judicial não fora cumprida na integralidade, pois elevou-se à patente de 1º Sargento, a partir de 2018, quando, na sua visão, o correto seria a partir de 2015.

Após o regular andamento da marcha processual sobreveio sentença julgando extinto o feito sem resolução de mérito, tendo em vista o reconhecimento da prescrição do fundo de direito nos seguintes termos:

“
In casu, o autor objetivou promoção à graduação de 1º Sargento da PMMT, a contar de 09/2015.

Entrementes, somente ajuizou esta demanda em 27 de novembro de 2020, isto é, quando já decorrido o prazo prescricional quinquenal, disciplinado no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Consequentemente, reputo prejudicado o pedido de promoção à graduação de Subtenente da PMMT, a contar de 09/2018, pois eventual deferimento da medida perpassa, necessariamente, à revisão do ato administrativo anterior, o qual, consoante delineado, encontra-se fulminado pelo instituto da prescrição.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, decido, ex officio, pela prescrição
” (Id. 184774204, fl.03).

Inconformado, o servidor interpôs recurso de apelação o qual passo a examinar.

Primeiramente, esclareço desde já que não merece prosperar a tese do recorrente, de que seu direito já fora reconhecido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº

133419/2008, tendo havido suposta violação à coisa julgada.

A
uma
, pois resta evidente que a causa de pedir desta ação ordinária e daquele writ são diferentes, na medida em que a causa do
mandamus
coletivo, repousa no fato do Apelante, juntamente com demais militares em condições análogas, terem sido preteridos no certame promocional da patente de Cabo para o de 3º Sargento, enquanto nesta demanda, requer-se o enquadramento de 1º Sargento, de forma retroativa a partir de 2015, independente da data de realização do Estágio de Atualização – EAS, e não no ano de 2018, como realizado pela Corporação Castrense.

A
duas
, pois se assim o fosse, a eficácia preclusiva da coisa julgada vedaria a rediscussão da matéria já sentenciada, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE ARRESTO –
COISA JULGADA CARACTERIZADA – MESMA IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser
extinto o processo, sem resolução de mérito, quando os processos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, bem como ante a ocorrência de coisa julgada, conforme aduz o artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil.

(N.U 0004632-14.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Pr
osseguindo na análise da demanda, no que se refere à inexistência de prescrição do fundo de direito, tenho que
prospera a irresignação do recorrente
.

Isso porque, o juízo singular utilizou, data máxima vênia, premissa equivocada para a contagem da prescrição quinquenal previstas no
artigo 1°, do Decreto nº 20.910/32.

A douta julgadora considerou como termo
a quo,
a data em que o recorrente alegou ter “nascido” o seu direito à progressão, a saber:
setembro de 2015.

Tendo por arrimo tal marco inaugural, realizou o cotejo com a data da propositura da demanda (
27 de setembro de 2020
), de maneira a restar transcorrido o prazo quinquenal previsto para as ações propostas contra a Fazenda Pública.

Ocorre, todavia, que tratando-se de demandas que visam à revisão de atos administrativos de promoção de policiais militares, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se
a partir da data do ato que se pretende revisar
, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que esta constitui um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. Veja-se:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) .(Grifo nosso).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2.
A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013)
.

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ - REsp: 1758206 MA 2018/0183654-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018).

Na hipótese, a despeito dos argumentos lançados na sentença, vislumbra-se que, na realidade, a pretensão é de retificação/revisão de determinado ato administrativo concreto e palpável.

Consta dos autos que a parte apelante foi promovida à graduação de 1º Sargento da Polícia Militar, na data de
05/09/2018
conforme Boletim do Comando Geral nº 2066 publicado em
05 de novembro de 2018
(Id. 184774159, fl.16).

Sob essa perspectiva, se o termo
a quo
nasce com a publicação do ato administrativo que se pretende revisar, o qual se deu em
05 de setembro de 2018
(Id. 184774159, fl.16), e considerando-se ainda a data da propositura da presente Ação Ordinária (
27 de setembro de 2020
) (Id. 184774151, fl.22), não há que se falar em reconhecimento da prescrição quinquenal.

Dessa forma, tendo em vista que o pleito do militar recorrente, repousa na revisão de ato administrativo
comissivo
, não há que se falar, ao menos nesta hipótese, na prescrição do fundo de direito. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.

2. A pretensão de revisão de ato administrativo de promoção de militar observa o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 225949 SC 2012/0188330-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2015). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação.

II. No caso concreto, o autor, militar da Aeronáutica, sustenta a existência de erro, nas datas de suas promoções, ao longo da carreira, e defende, em consequência, que teria direito a passar para a reserva remunerada e, posteriormente, a ser reformado, em uma graduação superior.

III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 512734 SC 2014/0108107-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016). (Grifo nosso).

Afastada a mácula prescricional, passo ao exame do mérito da demanda propriamente dito.

A controvérsia cinge-se na promoção do Apelante para 1º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo que tal ato só restou perfectibilizado em
05 de setembro 2018
.

Segundo a ótica do apelante,
a promoção na carreira militar deveria ter ocorrido em setembro de 2015
, e consequentemente ter sido promovido e estar atualmente na graduação de
Subtenente desde 2018
.

Conforme relatado pelo Apelante, a sua exclusão do Quadro de Acesso, sob o fundamento de não preencher

o previsto no inciso IX, artigo 21, da Lei nº 10.076/2014, ante a ausência do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos-CAS.

Pois bem.

Sobre a promoção a Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece no art. 21:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado
apto em inspeção de saúde
;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo”.

O Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no RE n. 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Além disso
, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Assim, a realização do curso CAS era a época pré-requisito para pleiteada graduação de 1º Sargento, e demais promoções subsequentes, e por isso não há ilegalidade no ato discricionário da administração pública.

Forçoso concluir, portanto, que reconhecer eventual direito que o Recorrente entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Observemos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DEPROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1016298-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Ao arremate, consigno que a carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Portanto, para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

Ante o exposto, nada obstante tenha sido afastada a prescrição do fundo de direito, a pretensão de promoção retroativa do servidor militar não merece prosperar, uma vez que carece de amparo na legislação de regência, bem como na jurisprudência, motivo pelo qual a improcedência da inicial é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em razão do revés recursal, determino a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 15 % (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024